Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vital Felipe dos Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0070076-65.2009.8.07.0001. Verifica-se que foi determinada a intimação dos agravados (fls. 1-4, Id. 10693254). A certidão acostada aos presentes autos (Id. 9504192, 10859507) informa que não houve a intimação ordenada, pois o local indicado é desconhecido. Por essa razão, forneça o agravante novo endereço para a intimação pretendida. Em seguida, proceda-se à respectiva intimação para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Após o transcurso dos prazos, retornem os autos conclusos.